Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPORTE DE CRÉDITO. NÃO CUMPRIDO. CAUÇÃO RETIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 .Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão contratual e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em seu recurso, sustenta ter sofrido dano moral, haja vista os aborrecimentos experimentados, sentindo-se lesado e impotente, além da tentativa de fraude. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida a repará-lo por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos pessoais do autor que permitem aferir sua carência financeira (IDs 30229378 a 30231772). Contrarrazões apresentadas (ID 29798194).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
5. No caso dos autos, a requerida não cumpriu o contrato de prestação de serviço, qual seja, intermediar o financiamento de uma moto na forma avençada, surpreendendo o autor com uma proposta de carta de crédito em um valor superior ao acordado. Embora tal fato seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a afirmar que se sentiu lesado e impotente.
6. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim, não estando presente, no caso, qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.